Tribunal: TJPA
Processo: 0039595-78.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-29

Ementa:
: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT, DO CPB ? PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS AO RÉU ? ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA ? IMPROCEDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A IDADE DO RÉU ? SÚMULA 74 DO STJ ? REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Magistrado a quo considerou 02 circunstância judicial desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa. 2. A defesa reconhece a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, porém contesta a fundamentação relativa as circunstâncias do crime, alegando que são normais à espécie.3. A análise das circunsrtâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir. In casu, o julgador considerou que o crime foi cometido de madrugada, de forma premeditada, com a imposição de temor à vítima mediante uso de simulacro de arma de fogo. Portanto, análise escorreita, devendo ser mantida a cricunstância como desfavorável ao réu. 4. Em sendo assim, pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa. 5. Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, o que não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de documento habil nos autos a comprovar a idade do apelante. 6. Portanto, o Magistrado a quo agiu em observância a súmula 74 do STJ, a qual enuncia: ?para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil?.7. Desta forma, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.8. O regime inicial de cumprimento de pena também permamece em semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, ?b? do CP. 9. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0039595-78.2015.814.0401.
APELANTE: FABRICIO MILHOMEM JARDIM.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, CAPUT, DO CPB - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS AO RÉU - ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A IDADE DO RÉU - SÚMULA 74 DO STJ - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Magistrado a quo considerou 02 circunstância judicial desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
2. A defesa reconhece a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, porém contesta a fundamentação relativa as circunstâncias do crime, alegando que são normais à espécie.
3. A análise das circunsrtâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir. In casu, o julgador considerou que o crime foi cometido de madrugada, de forma premeditada, com a imposição de temor à vítima mediante uso de simulacro de arma de fogo. Portanto, análise escorreita, devendo ser mantida a cricunstância como desfavorável ao réu.
4. Em sendo assim, pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.
5. Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, o que não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de documento habil nos autos a comprovar a idade do apelante.
6. Portanto, o Magistrado a quo agiu em observância a súmula 74 do STJ, a qual enuncia: ¿para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.
7. Desta forma, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.
8. O regime inicial de cumprimento de pena também permamece em semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.
9. Recurso conhecido e desprovido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0039595-78.2015.814.0401.
APELANTE: FABRICIO MILHOMEM JARDIM.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R E L A T Ó R I O
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FABRICIO MILHOMEM JARDIM, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB, a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.
Narra a peça acusatória que no dia 29 de agosto de 2015, por volta das 03h30min, na Rua Fernando Guilhom, com trav. Honorio José dos Santos, o denunciado, com emprego de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima um aparelho celualr, documentos pessoais e a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), após empreendeu fuga.
Relata que, segundo a peça investigativa, no dia e hora mencionados, a vítima que retornava do Supermercado Líder Batista Campos, caminhava em via pública, quando surgiu o ora denunciado e mediante grave ameaça, em posse de um simulacro de arma de fogo, subtraiu os pertences da vítima, posteriormente empreendeu fuga.
Informa que, minutos após a ação delituosa, a vítima avistou uma viatura de polícia que se encontrava em ronda ostensiva e comunicou o fato. Os policiais empreenderam esforços vindo a localizar o denunciado, correndo em fuga nas proximidades do local.
O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, caput do CPB.
A denúncia foi recebida em 27.10.2015 conforme se observa à fl. 06-v.
Em 17 de abril de 2017 houve a suspensão do processo e do prazo prescricional.
Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 68/69-v dos autos, na qual o Magistrado a quo julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes descritos nos art. 157, caput do CPB.
Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, à fl. 71 e apresentou razões recursais às fls. 83/86, pugnando pelo redimensionamento da pena-base, para que seja fixada no mínimo legal ou mais próximo do mínimo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 93/95, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
A Procuradoria de Justiça, às fls. 97/100, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.
É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0039595-78.2015.814.0401.
APELANTE: FABRICIO MILHOMEM JARDIM.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
VOTO:
O presente recurso de apelação manejado por FABRICIO MILHOMEM JARDIM foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
A defesa pleiteia a reforma da dosimetria, para que a pena-base seja redimensionada de forma proporcional.
Ao analisar a dosimetria, observo que o Magistrado a quo considerou 02 circunstância judicial desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias-multa.
A defesa reconhece a existência de antecedentes criminais desfavoráveis, porém contesta a fundamentação relativa as circunstâncias do crime, alegando que são normais à espécie.
As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, tendo em vista que o réu ¿saiu de madrugada portando um simulacro de arma de fogo para caçar uma vítima indefesa, quando então a encontrou caminhando sozinha pela rua, momento em que a surpreendeu com a referida arma para, assim incutir maior temor e impedi-la de esboçar qualquer reação (...)¿
Como visto a análise das circunstâncias do crime foi feita de forma escorreita, considerando que devem ser valoradas de acordo com as condições em que o crime é praticado, como o local da ação, o seu tempo de duração, as condições e o modo de agir. In casu, o julgador considerou que o crime foi cometido de madrugada, de forma premeditada, com a imposição de temor à vítima mediante uso de simulacro de arma de fogo. Portanto, análise escorreita, devendo ser mantida a circunstância como desfavorável ao réu.
Em sendo assim, pelo analisado, entendo que a pena-base fixada acima do mínimo legal foi aplicada corretamente, as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente justificadas, não havendo motivos para modificação da reprimenda inicial, motivo pelo qual mantenho em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.
Na segunda fase da dosimetria, a defesa pleiteia o reconhecimento da menoridade relativa, o que não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de documento hábil nos autos a comprovar a idade do apelante.
Portanto, o Magistrado a quo agiu em observância a súmula 74 do STJ, a qual enuncia: ¿para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.
Desta forma, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.
O regime inicial de cumprimento de pena também permanece em semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, ¿b¿ do CP.
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO do recurso e nego-lhe PROVIMENTO para para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.
É o voto.
Belém, 24 de março de 2021.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator